Tribunal: TJES
Processo: 5000018-07.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-07.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: SOLIENE DOS SANTOS MORAES COELHO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – Bandes S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, em ação monitória ajuizada em face de Soliene dos Santos Moraes e Laiarany Souza de Freitas, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), sob fundamento de perda superveniente do interesse de agir em razão de suposta novação decorrente de termo aditivo ao contrato de financiamento firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo aditivo ao contrato de financiamento configura novação da dívida ou mera renegociação; (ii) estabelecer se, diante da transação extrajudicial, o processo deve ser extinto ou suspenso, nos termos do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração da novação exige animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca de extinguir a obrigação anterior e criar nova em seu lugar, o que não se presume.

4.
O termo aditivo firmado entre as partes prevê expressamente a inexistência de animus novandi e a manutenção das garantias originais, tratando-se de simples moratória e não de novação.

5.
O art. 922 do CPC dispõe que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução até o cumprimento integral da obrigação, aplicando-se a mesma lógica à ação monitória por analogia.

6.
A extinção do processo, como determinada na sentença, viola a regra legal e contraria os princípios da economia e da celeridade processual, pois obrigaria o credor a ajuizar nova demanda em caso de descumprimento do acordo.

7.
A suspensão do processo garante a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A mera renegociação da dívida, sem animus novandi, não configura novação, mas simples moratória.

2.
O termo aditivo ao contrato de financiamento que mantém garantias e cláusulas originais não extingue a obrigação primitiva.

3.
Nos casos em que as partes firmam acordo de pagamento extrajudicial, aplica-se o art. 922 do CPC, impondo-se a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – Bandes S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação monitória
” ajuizada em face de
Soliene dos Santos Moraes
e
Laiarany Souza de Freitas
, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o adimplemento do débito de que trata o termo aditivo de contrato de financiamento celebrado entre as partes e, ato contínuo, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Trata-se de “
ação monitória
” ajuizada pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo –
B
ANDES

S/A
em face de
Soliene dos Santos Moraes e outr
os
, cujo escopo é a cobrança de um débito inadimplido referente à Cédula de Crédito Bancário nº 80059/1, no valor original de R$ 10.404,00 (dez mil e quatrocentos e quatro reais) que, à data da propositura, totalizava a importância de R$ 16.967,38 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Após o ajuizamento da ação e antes de ser prolatada sentença, foi celebrado “Termo Aditivo ao Contrato de Financiamento” entre as partes, pelo qual repactuaram o saldo devedor, sendo requerido pelo exequente a homologação da transação e a suspensão do processo até a integral satisfação do débito, com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil
1
.

No entanto, o juiz considerou que a celebração do termo aditivo configurou novação da dívida, que acarretou a perda superveniente do interesse de agir do banco autor, daí porque julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
equivocou-se o Juízo de 1º grau ao considerar o termo aditivo como novação da dívida, tendo em vista que o acordo extrajudicial não possui
animus novandi
(intenção de novar), por se tratar de mera renegociação com alongamento do prazo para pagamento, mantendo-se hígidas as demais cláusulas, condições e garantias da cédula de crédito original;
(ii)
diante da celebração de acordo para o cumprimento voluntário da obrigação, a medida processual correta não seria a extinção do feito, mas sim a sua suspensão, conforme expressamente postulado e previsto no art. 922 do Código de Processo Civil;
(iii)
a extinção do processo, no caso de futuro descumprimento do acordo, imporia à parte a necessidade de ajuizar uma nova ação para executar o pacto, o que atenta contra os princípios da economia e da celeridade processual;
(iv)
descabe a sua condenação ao pagamento das custas processuais remanescentes, uma vez que a transação celebrada prevê que tal ônus seria suportado pelos executados; e
(v)
deve ser provido o presente recurso a fim de reformar a sentença, homologar a transação entre as partes e determinar a suspensão do processo até a integral satisfação do débito.

A meu ver, a insurgência recursal merece prosperar.

Conforme dito anteriormente, após o despacho inicial, as partes compuseram extrajudicialmente mediante a repactuação do débito, razão pela qual foi requerida pelo credor a homologação do acordo e a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, nos exatos termos do que dispõe o art. 922 do Código de Processo Civil.

Todavia, entendeu o magistrado sentenciante que a transação consistiria em
novação da dívida
, o que caracterizaria a
perda superveniente do interesse de agir
e, de resto, ensejaria a extinção do processo, o que, com a devida vênia, destoa da melhor técnica processual e da jurisprudência consolidada.

Como se sabe, o instituto da novação, previsto no art. 360 do Código Civil
2
, exige, para sua configuração, a presença do
animus novandi
, ou seja, a intenção inequívoca das partes de extinguir a obrigação anterior e constituir uma nova em seu lugar. Tal intenção não se presume, devendo ser expressa ou, ao menos, resultar de forma tácita e inequívoca da natureza da nova obrigação, o que não se verifica no caso concreto.

O “Termo Aditivo” firmado entre as partes (Id 14922622) não extinguiu a dívida original, mas apenas concedeu um novo prazo e condições para o seu adimplemento e a sua Cláusula Décima é expressa ao declarar que a negociação “
não possui animus de novação
”, permanecendo “
vigentes e inalteradas todas as cláusulas, condições e garantias convencionadas no Contrato de Financiamento...
”, ou seja, trata-se de mera moratória, que não implica a extinção da obrigação primitiva.

Nesse contexto, entendo que a providência correta a ser adotada no Juízo de 1º grau seria a suspensão do processo, e não a sua extinção, por ser taxativo o art. 922 do Código de Processo Civil ao dispor que “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”.

É o entendimento que guarda coerência com o que venho decidindo diante de casuísticas semelhantes, conforme se depreende do julgado adiante deste egrégio Órgão Fracionário, sob a minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES COM EXPRESSO PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA E EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO – EXEGESE DO ART. 922 DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL PREVISTO NO ART. 313, § 4º, DO CPC/2015 – EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1)
Extrai-se do instrumento de acordo que as partes ajustaram o adimplemento da dívida confessada pelo requerido, após a sua renegociação, mediante o pagamento de uma entrada no dia 16.03.2023 e o restante em 36 (trinta e seis) parcelas anuais e sucessivas, com o vencimento da primeira no dia 23.03.2023 e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, donde se depreende que a última parcela só vencerá em 23.02.2026 se, evidentemente, estiverem sendo quitadas nas datas aprazadas.

2)
Havendo mera concessão de moratória para o devedor, com dilação de prazo para o cumprimento de sua obrigação, não fica caracterizada novação, o que autoriza a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/15, sendo cabível a sua extinção, na forma do art. 924, II, do diploma legal, quando solvida a dívida
.

3)
Não se aplica ao caso concreto o limite temporal de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015, diante da existência de norma própria no processo de execução, a afastar a sua incidência de forma subsidiária.

4)
Apelação cível conhecida e provida”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5001147-58.2022.8.08.0049, de minha relatoria, julgado PJe em 05/09/2024)

Muito embora o dispositivo esteja inserido no capítulo referente à execução, sua aplicação se estende, por analogia, à fase de cumprimento de sentença e também ao procedimento monitório em que se busca a constituição de um título executivo.

A extinção prematura do feito, além de contrariar a norma processual, atenta contra os princípios da economia e da celeridade e, em caso de descumprimento do acordo, o credor seria forçado a ajuizar nova demanda, sobrecarregando desnecessariamente o Poder Judiciário com uma questão já submetida à sua apreciação.

A suspensão, ao contrário, permite que, findo o prazo sem o cumprimento da obrigação, o processo retome seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), com isso garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, anulando a sentença, determinar a suspensão do processo pelo prazo convencionado entre as partes para o cumprimento integral da obrigação, devendo os autos aguardar em arquivo provisório a comunicação de eventual descumprimento ou da quitação integral do débito.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

2
Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.